Tribunal: TJSP
Processo: 2150387-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de cálculos apresentados pelo Contador o qual utilizou o índice TR. Descabimento.
No momento da execução é que são definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, de acordo com a atual jurisprudência. Inexistência de coisa julgada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de cálculos apresentados pelo Contador o qual utilizou o índice TR. Descabimento.
No momento da execução é que são definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, de acordo com a atual jurisprudência. Inexistência de coisa julgada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. IGP-DI e, a partir de abril de 2006 o INPC, até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150387-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATO FORTE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150387-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento: 2150387-95.2020.8.26.0000
Comarca: 6a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Agravante: RENATO FORTE
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Voto no 14.984
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de
cálculos apresentados pelo Contador o qual utilizou o índice
TR. Descabimento.
No momento da execução é que são definidos os parâmetros
sob os quais será cumprido o título executivo, de acordo
com a atual jurisprudência. Inexistência de coisa julgada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações
em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. IGP-DI e, a partir de abril de 2006 o INPC, até
30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem o índice de
remuneração da caderneta de poupança para os juros de
mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO FORTE, contra a r. decisão proferida pelo Magistrado Dr. Rafael de
Carvalho Sestaro, da 6a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo, nos
autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0006548-52.2018.8.26.0053
(fl. 207 dos autos principais), cujo teor homologou os cálculos elaborados por
perito judicial à fl. 174 (dos autos principais).
Sustenta o Agravante, representado pelo seu advogado,
Dr. Mário Sergio Murano da Silva, que os cálculos encontram-se incorretos,
vez que incabível a aplicação do índice TR, devendo ser utilizado o IPCA-E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150387-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 810.
A autarquia, apesar de devidamente intimada para
apresentar contraminuta, quedou-se inerte (fl. 16).
Não foi concedido efeito suspensivo porquanto ausente
requerimento nesse sentido.
RELATADOS, passo a decidir.
A discussão resume-se aos índices de correção monetária
dos valores em atraso.
Assim constou das informações prestadas pela Contadoria
Judicial (fl. 174 dos autos principais):
Com a devida vênia, temos a honra de promover a presente,
para respeitosamente leva ao conhecimento de V. Exa que o
cálculo elaborado pelo autor adotou corrigiu a renda mensal
em atraso pelo IPCA-E, Porem, salvo entendimento contrário,
o cálculo elaborado pelo INSS as fls. 147/153 adotou Lei
11960/09 nos moldes do V. Acordão de fls. 135, razão pela
qual, s.m.j., consideramos o cálculo do INSS correto.
Em razão do Tema 810 ainda encontrar-se pendente de
julgamento de Embargos de Declaração, com efeito suspensivo, o Magistrado
“a quo” determinou o sobrestamento do feito (fl. 185), expedindo-se apenas
precatório referente ao valor incontroverso (fl. 191).
Julgado o Tema 810, foi determinada nova remessa dos
autos ao contador judicial, o qual apurou a diferença de R$ 7.594,01 (fls.
199/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150387-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após manifestação das Partes, sobreveio nova decisão:
“Melhor revendo, os v. acórdãos de fls. 111/120 e fls. 133/136
reconheceram a validade da Lei no 11.960/09 para efeito de
correção monetária, referindo-se apenas à modulação dos
efeitos da ADI no 4.357 e no 4.425, que tratam da fase
posterior à expedição do precatório, sem qualquer ressalva ao
que ficasse decidido no julgamento do Tema 810.
Embora a declaração de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09, que afastou a correção monetária pela TR, retroaja
à origem da norma inconstitucional, seus efeitos não atingem
a coisa julgada anterior à decisão proferida no RE no 870.947
(Tema 810), conforme reconheceu o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733).
Assim, acolho o parecer da contadoria de fls. 174 e declaro
consolidado o cálculo do INSS de fls. 147/153 (R$ 80.632,83).
Como o valor já foi requisitado, aguarde-se o pagamento do
precatório.
Daí a insurgência do Agravante e com razão.
É certo que, conforme constou da decisão guerreada, o V.
Acórdão executado reconheceu a validade da Lei no 11.960/09 para fins de
correção monetária das parcelas em atraso.
Ocorre que em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C.
Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no
870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de
mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia,
ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150387-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Desta forma, a correção monetária deve se dar pelo IGPD-
I (artigo 10 da Lei 9.711/98) e, a partir de abril de 2006, pelo INPC (artigo 41-
A da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 11.430/06) até o início da vigência da Lei
11.960/09 (30/06/2009), incidindo o IPCA-E a partir de então.
Anote-se que a mencionada decisão do C. STF é
superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo sua aplicação
imediata na etapa de execução do decidido, momento em que são definidos os
parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, inexistindo violação
à coisa julgada.
Assim, restam homologados os cálculos apresentados pelo
Contador Judicial às fls. 199/200 dos autos de origem, com utilização do IPCA-
E.
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento,
nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150387-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6